Tribunal: TJBA
Processo: 8005826-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005826-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO LUCAS SANTOS SILVA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, SUZANE FIGUEREDO FONSECA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por PEDRO LUCAS SANTOS SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, exclusão de negativação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais em face do ITAU UNIBANCO S.A., além de condená-lo por litigância de má-fé com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser mantida ou afastada a condenação do autor/apelante por litigância de má-fé; e (ii) se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais merece reforma. III. Razões de decidir Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes através de conta corrente, cartão de crédito e contrato de renegociação de dívida, com documentação robusta incluindo proposta de abertura de conta assinada, biometria facial e utilização dos produtos bancários pelo autor. Configurada a litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), tendo o autor negado categoricamente a existência de qualquer débito junto à instituição financeira, contrariando as provas documentais que demonstram não apenas a relação jurídica, mas também o inadimplemento e posterior renegociação de parte da dívida pelo próprio autor. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, diante da inadimplência comprovada, configurou exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), afastando o ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. A negativa categórica da existência de débitos e relação contratual, contrariada por robustas provas documentais, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. 2. A inscrição legítima de devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 80, II, 81, 85, §11, 98, §3º, 188, I, e 373, II; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJ-MG, Apelação Cível nº 5085069-44.2016.8.13.0024, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 22.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005826-13.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO LUCAS SANTOS SILVA e, como apelado, ITAU UNIBANCO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA